Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. IMPOSIÇÃO DE MULTA EM SEDE RECURSAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OBRIGATORIEDADE DE A PARTE CONTRATANTE MANTER O PAGAMENTO DAS PARCELAS EM DIA. VÍCIO INEXISTENTE. TEMA NÃO SUSCITADO ANTERIORMENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito) no julgado, o que não se verifica no presente caso.

2. Não se vislumbra, assim, a omissão na análise da obrigação da autora em manter o pagamento das mensalidades em dia, até porque, em nenhum momento, foi noticiado pela ré a inadimplência da parte autora. Pelo contrário, a parte autora é que informou nos autos, após a interposição do apelo, a recusa da seguradora em emitir os boletos para pagamento das mensalidades.

3. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.